Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Processo : 0724769-25.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 198399593 dos autos originário n. 0720912-07.2020.8.07.0001), que, ao autorizar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entre outras medidas examinadas, indeferiu o pedido de arresto de saldo de conta bancária da empresa Fabrilar Pre Moldado Ltda e de Luiz Cardoso de Lima (Mercado Lima) Empresário Individual, pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Fundamentou o juízo singular: 6. Autorizo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, visando a sua celeridade, nos termos do art. 28 do CDC. 6.1. Efetue a Secretaria as anotações e registros necessários. 7. Fica suspenso o cumprimento de sentença, conforme determinado no artigo 134, §3o, do CPC. 8. A tutela provisória de urgência, que possui natureza cautelar ou antecipada, presta-se a assegurar o direito invocado pela parte, resguardando-o de lesão ou perigo de lesão, e pressupõe, para seu deferimento, a presença concomitante de elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 8.1. No presente caso, não está evidenciada nos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, o alegado risco ao resultado útil do processo. Ademais, a confusão patrimonial/desvio de finalidade deve ser previamente submetida ao contraditório, motivo pelo qual indefiro os pedidos de bloqueio imediato. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que “o modus operandi dos executados se resumem exclusivamente em blindar patrimônio, esconder os valores recebidos dos clientes e não pagar qualquer valor executado em processos judiciais”. Declara que, após busca de informações pelo sistema SNIPER, ficou confirmado que o “agravado Jonata estabelece suas transações bancárias mais frequentes com a sua empresa FABRILAR e com outra empresa que até então era desconhecida, mas que tem sociedade com uma das pessoas alvo do IDPJ, sua genitora Junia, empresa que possivelmente será incluída no IDPJ”, tornando necessário o arresto cautelar para evitar uma possível blindagem patrimonial. Afirma ter levado ao juízo originário diversos elementos que evidenciam o direito pleiteado, a saber: (i) os executados respondem a diversos processos de semelhante teor, denotando a prática frequente de atos ilícitos, garantidos pela blindagem patrimonial; (ii) nos processos apontados, há extrema dificuldade de citação por dificuldades criadas pelos réus; (iii) o débito exequendo está representado em título executivo judicial; (iv) foram esgotadas, sem êxito, todas as medidas existentes para a satisfação do crédito; (v) há elementos que levam a crer que os executados exercem a atividade empresarial visando o enriquecimento ilícito; (vi) “os executados são sócios em comum de diversas empresas no mesmo ramo, em clara sucessão patrimonial após diversos processos e consequente má-fama no mercado”; (vii) após busca sigilosa pelo SNIPER, “foi possível perceber que as transações mais frequentes se deram em relação às empresas que se busca o deferimento do arresto cautelar”. Pontua que “o perigo de dano já foi exaustivamente exposto, de modo que a demora nas constrições é extremamente benéfica aos agentes que buscam sempre blindar o patrimônio para fraudar credores” e que “o risco ao resultado útil do processo se vislumbra na medida em que já foram expedidos mandados de citação para as partes apontadas no incidente”. Requer a tutela de urgência recursal para determinar o arresto, ao menos em desfavor da FABRILAR PRE MOLDADO LTDA, e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, considerando o objeto deste agravo de instrumento e a determinação contida no item 9 da decisão agravada (id. 198399593 na origem), à Secretaria da Turma para incluir como terceiros interessados neste recurso a empresa FABRILAR PRE MOLDADO LTDA (CNPJ N. 42.820.204/0001-19) e LUIZ CARDOSO DE LIMA (MERCADO LIMA) EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (CNPJ 02.091.193/0001-69). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. Cabe frisar que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar a execução ou a futura execução. Para justificar o pedido de arresto cautelar, o exequente-agravante se apega a informações sigilosas obtidas mediante pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, que confirmariam transações bancárias do agravado mais frequentes com as empresas mencionadas. Todavia, em exame às provas dos autos, o juízo originário indeferiu o arresto cautelar sob o fundamento de que “não está evidenciada nos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, o alegado risco ao resultado útil do processo”. Ainda salientou que “a confusão patrimonial/desvio de finalidade deve ser previamente submetida ao contraditório”. Deveras, em exame preliminar, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. PEDIDO DE ARRESTO ON LINE INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRESA DE FACHADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que pleiteia o arresto on line de valores da pessoa jurídica Proativo Administradora e Corretora de Seguros de Vida EIRELI, a qual pretende atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. 1.1. O agravante alega, em suma, fraude na abertura de uma empresa de fachada, bem como que o executado não possui quaisquer valores depositados em sua conta pessoal, mas ostenta padrão de vida luxuoso nas redes sociais e se apresenta como consultor financeiro. 2. A princípio, não se evidencia, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Embora o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido instruído com diversos documentos, como o comprovante de situação cadastral e contrato social da empresa, extratos bancários oriundos do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; petição inicial, ata de audiência e sentença do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; fotos (prints) do Instagram do Executado, eles não demonstram a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.2. Os indícios de que o executado constituiu uma empresa de fachada para simular a existência de um contrato de natureza civil entre duas pessoas jurídicas com o objetivo de esconder o vínculo de emprego, por si só, não faz presunção de fraude a pagamento de credores. 2.3. Deve-se aguardar o andamento do processo, com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa para decidir a questão. 3. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: "[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]" (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601600, 07156232820228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 27/7/2022, DJe de 16/8/2022. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio. Necessário facultar, às empresas citadas na desconsideração inversa da personalidade jurídica, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas não acolheu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros e de bens via Sisbajud e Renajud. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1836219, 07533378520238070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 20/3/2024, DJe de 19/4/2024. Sublinhado) O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito. Simples alegação de que “o risco ao resultado útil do processo se vislumbra na medida em que já foram expedidos mandados de citação para as partes apontadas no incidente” não constitui prova suficiente desse fato alegado, tratando-se de mero receio, que não autoriza a adoção da medida cautelar requerida liminarmente. Enfim, o arresto de bens das empresas alvo do IDPJ, ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica, constitui medida bastante gravosa, o que justifica o prévio contraditório. Nesse contexto, não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão do pedido liminar, em especial, o periculum in mora, pois não há evidências nos autos de que o arresto ficará prejudicado caso seja deferido somente ao final, em eventual provimento deste agravo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos AGRAVADOS e aos INTERESSADOS Fabrilar Pre Moldado Ltda e Luiz Cardoso de Lima (Mercado Lima) Empresário Individual para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator